Tribunal: TCU
Processo: 007.267/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2877/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.267/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Soares de Araujo Batista (XXX.307.974-XX); Camila Jessica Neres de Oliveira (XXX.174.234-XX); Eduardo Alfonso Ortega Delgado (XXX.111.904-XX); Joseane Dunga da Costa (XXX.708.844-XX); Manoel Leandro Araujo e Farias (XXX.506.854-XX); Maria Margarita Villegas Graterol (XXX.273.114-XX); Rosueti Diogenes de Oliveira Filho (XXX.859.123-XX); Thais Milla Simao Araujo (XXX.549.764-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.